Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO REGIS MARQUES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo no 0705801-25.2021.8.07.0008, que indeferiu penhora dos direitos aquisitivo que a Construtora e Incorporadora do Sol SCP possui sobre o imóvel situado no Lote n° 6, Conjunto Comercial da Quadra 2/3, do Paranoá Parque, objeto da matrícula n° 133799 e do Lote n° 4 – Conjunto Comercial da Quadra 2/3, do Paranoá Parque, objeto da matrícula n° 133797. O Agravante alega que a existência da alienações fiduciárias não impedem a penhora dos direitos aquisitivos. Verifico que não existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante que não possa aguardar o julgamento desse recurso. Ademais não houve pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se.